Tribunal: TCU
Processo: 016.585/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Para atendimento do item 9.14.2 do Acórdão 1361/2021-Plenário, proferido em 09/06/2021 no TC 027.542/2015-7, o presente apartado foi constituídocomo forma de evitar tumulto processual em razão do descasamento da situação processual entre os responsáveis, não se tratando, portanto, de apuração, mas sim de acompanhamento da situação da empresa WorleyParsons Engenharia Ltda no que tange ao cumprimento dos demais itens (9.7, 9.8, 9.9 e 9.10) do referido Acórdão.

Inteiro teor:
Acórdão 2384/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.585/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Worleyparsons Engenharia Ltda. (11.050.205/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: José Augusto Dias de Castro (OAB/RS 59.337), representando Worleyparsons Engenharia Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: sobrestar estes autos até o julgamento de mérito dos recursos de reconsideração interpostos no bojo do TC Processo 027.542/2015-7 .